Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SÚMULA 335 DO STF.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato e condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do Juízo.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Incompetência Territorial. Reconhecimento de ofício. Cláusula eleição de foro. Na forma da súmula 335 do STF, é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes elegeu o foro de Taguatinga/DF como responsável para dirimir conflitos decorrentes da avença, com exclusão de qualquer outro (ID. 28314939 – Cláusula quarta). Logo, não há equívoco na escolha da autora, pelo que não há que se falar em incompetência territorial. A extinção do processo, de ofício, por reconhecimento de incompetência territorial deve se dar apenas nas hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ocorrer para contrariar interesses legítimos do jurisdicionado, sobretudo porque a Lei de regência dos Juizados (9.099/1995) foi criada precipuamente para facilitar o acesso à justiça. Precedente (Acórdão 1136390, 07011306120188070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Assim, é de se dar provimento ao recurso para reconhecer a competência do juízo de origem, e determinar o regular processamento do feito.

4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

J